Tribunal: CARF
Processo: 13839.913156/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913156/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.107 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2022
Recorrente
ROUSSELOT GELATINAS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 E 168.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. Ademais, mesmo após
a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente e aplicação das
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913156/2009-98
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-
79.774, proferido, 6 de setembro de 2017, pela 16a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade (fls. 03/07) contra o
Despacho Decisório no 848662861 (fl. 8) que homologou parcialmente o PERDCOMP
com demonstrativo de crédito no 18865.27047.210709 1.7.02-9764 (fls. 08), transmitido
com o objetivo de compensar débitos, com crédito decorrente de apuração de saldo
negativo no ano-calendário 2005.
A DCOMP em tela, foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da
Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em comento,
assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente.
De acordo com o Despacho Decisório, foi constatada a improcedência de parte do
crédito informado no PER/DCOMP, com base na seguinte fundamentação:
“CNPJ detentor do crédito: 03.324.147/0001-25.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 97.996,28.
Somatório das parcelas de composição do credito na DIP): R$ 815,560,70, IRPJ
devido: R$ 717.564,42.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido), observado que quando este
cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R.$ 38.013,27 O crédito reconhecido foi
Insuficiente para compensar integralmente os débitos informados no
PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP acima Identificado.”
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Cientificado da decisão (AR extraviado), o contribuinte irresignado, apresenta, em
18/11/2009, a manifestação de inconformidade de fls.03/07, em que alega, em breve
síntese, que:
1- o crédito veiculado na PERDCOMP retificadora foi deferido de forma parcial, sendo,
portanto, o crédito homologado insuficiente para a liquidação total dos débitos objetos
de compensação;
2- a não homologação e cobrança de saldo a pagar tratadas neste processo decorrem de
um erro no preenchimento da Declaração de Compensação;
3- o erro cometido pela empresa ora Impugnante foi ter omitido o valor de R$
59.893,01, objeto de retenção na fonte e devidamente informado pela requerente na
ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte, conforme se
constata na cópia da fls. 32 da DIPJ retificadora entregue pela incorporada em
15/05/2009;
4- por não se tratar de erro na apuração do crédito, mas mero erro de fato, uma vez que
todas as informações relativas ao IRRF omitido se encontram registradas nos
documentos próprios, em respeito ao princípio da verdade material deve a presente
cobrança ser cancelada;
5- os débitos objeto das compensações declaradas e não homologadas pela RFB, devem
ficar com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 74, § 9o e 11, da Lei n°.
9.430 de 1996;
6- em respeito ao princípio da verdade material, requer seja conhecida e provida a
presente Manifestação de Inconformidade, declarando-se NULO o referido Despacho, a
fim de que a Declaração de Compensação discriminada nos autos do presente processo
administrativo seja integralmente homologada.
Já a 16a Turma da DRJ/SPO entendeu por bem julgar improcedente manifestação
de inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado, sob o argumento de ausência
de documentos suficientes para a comprovação necessária de sua liquidez e certeza, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIRF. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTO.
O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica é documento hábil para comprovar a retenção na
fonte do imposto de renda a ser deduzido pela beneficiária dos rendimentos indicado na
Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
Ausentes os comprovantes anuais de retenção e, inexistindo DIRF relacionada aos
créditos de retenção não reconhecidos, mantém-se o despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou recurso voluntário
aduzindo:
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

“(...)
2. HISTÓRICO DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
Em 28 de novembro de 2008 a Recorrente pleiteou, através da PER/DCOMP no
10601.69179.281108.1.302-1484 restituição do saldo negativo de IRPJ do exercício de
2006, ano calendário de 2005, gerado pela empresa Rebiere Gelatinas de Presidente
Epitácio Ltda., CNPJ no 03.324.147/0001-25, que fora objeto de incorporação pela ora
Recorrente.
Tendo constatado omissão de informações na PER/DCOMP originalmente entregue, em
21 de julho de 2009, foi entregue documento retificador recepcionado sob o no
18865.27847.210709.1.7.02-9764, em que foram incluídas todas as informações acerca
dos pagamentos efetuados pela Recorrente, a título de estimativas devidas no decorrer
do ano de 2005.
Regularmente processado, o crédito veiculado na PER/DCOMP retificadora foi deferido
de forma parcial, sendo, portanto, o crédito homologado insuficiência para a liquidação
total dos débitos objetos de compensação, nos seguintes termos:

Ocorre que, desde a Manifestação de Inconformidade, vem a Recorrente demonstrando
que a insuficiência apontada no Despacho Decisório combatido é, na verdade, oriunda
da ausência de informação na PER/DCOMP retificadora. Isto porque, por mero erro no
preenchimento do pedido, não informou corretamente o valor do imposto de renda
retido na fonte no ano-calendário de 2005.
Para comprovar o alegado, a Recorrente anexou à Manifestação de inconformidade o
PER/DCOMP original, o retificador e a DIPJ retificadora que atestava a existência de
imposto de renda fonte que compõe o saldo negativo daquele ano.
Todavia, entendeu a 16a Turma da DRJ/SPO que a Contribuinte não comprovou a
retenção na fonte do IRPJ a ser deduzido dos rendimentos indicado na DIPJ, bem como
a contabilização da respectiva receita na apuração do lucro real, proferindo a decisão
abaixo ementada:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE DIRF.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE ANUAL DE RENDIMENTO.
O Comprovante Anual de Rendimentos Papos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica é documento hábil para comprovar
a retenção na fonte do imposto de renda a ser deduzido pela beneficiária dos
rendimentos indicado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica –DIPJ.
Ausentes os comprovantes anuais de retenção e, inexistindo DIRF relacionada
aos créditos de retenção não reconhecidos, mantém-se o despacho decisório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Contudo, tendo em vista a insuficiência apontada no Despacho Decisório ora combatido
ser, em verdade, oriundo de mero erro no preenchimento do PER/DCOMP e, pautando-
se no princípio da busca pela verdade material, a decisão ora Recorrida não merece
prosperar, razão pela qual o r. Acórdão - permissa vênia - deverá ser reformado.
É o que restará demonstrado nos tópicos seguintes.
3. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO –
AUSÊNCIA DA DISCRIMINAÇÃO DAS RETENÇÕES EFETUADAS –
DEMONSTRAÇÃO NA DIPJ - RETENÇÕES COMPROVADAS
Do Despacho Decisório exarado pela autoridade fiscal, constata-se que a d.
DRF/Jundiaí, na recomposição do saldo negativo do IRPJ utilizado nas compensações,
desconsiderou as retenções de Imposto de Renda na Fonte sofridas pela empresa
incorporada no montante de R$ 59.983,01 (cinquenta e nove mil reais, novecentos e
oitenta e três reais).
Ocorre que desde a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente vem demonstrando
que tal desconsideração do valor do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
decorreu de erro de fato cometido pela Recorrente no preenchimento da
PER/DCOMP, mais especificamente com relação à omissão do IRPJ Retido na Fonte
da Declaração de Compensação retificadora (já anexa aos autos).
Apesar do lapso apontado na PER/DCOMP, a retenção na fonte foi devidamente
informada pela Recorrente na ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e da
CSLL Retidos na Fonte, conforme consta da DIPJ retificadora anteriormente juntada
aos autos do processo:

Todavia, em detrimento do alegado, entendeu a DRJ/SPO por julgar improcedente a
Manifestação apresentada sob o único argumento de que não há documento hábil para
comprovar a retenção na fonte do imposto de renda deduzido dos rendimentos indicados
na DIPJ, bem como a contabilização da respectiva receita na apuração do lucro real:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Entretanto, para que o contribuinte possa se beneficiar da compensação do
imposto de renda retido na fonte, necessário que o rendimento
correspondente tenha sido efetivamente computado na determinação do
lucro real, além do que faça a devida comprovação da renda sofrida por meio
de comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora (...) (Grifos
acrescidos)
Apesar de o único fundamento apontado pelo d. julgador ser sanável através de
diligência, pretende a Recorrente demonstrar que a divergência apontada no Despacho
Decisório diz respeito a mero erro de fato. Para tanto, anexa ao presente Recurso
Voluntário os seguintes documentos comprobatórios:
os documentos contábeis (DOC. 01), a declaração emitida pelo contador responsável
(Doc. 02) e os Comprovantes de Arrecadação (DOC.03) que bem atestam as
informações contidas na DIPJ.
3.1
DA
COMPROVAÇÃO
DO
COMPUTO
DO
RENDIMENTO
CORRESPONDENTE AO IRRF NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL
Para que possa fazer jus ao aproveitamento da retenção sofrida, conforme entendeu o
Acórdão ora Recorrido, pretende a Recorrente demonstrar que efetivamente ofereceu à
tributação a receita correspondente ao IRRF retido para fins de apuração do Lucro
obtido no exercício em questão. Logo, traz aos autos do processo: o Balancete e o
Razão (DOC. 01), bem como a declaração emitida pelo contador responsável (Doc. 02)
atestando as afirmações aqui contidas.
Do Balancete e do Razão contábil extrai-se que as classificadas “Outras Receitas
Financeira”
na
DIPJ
corresponde
às
contas
contábeis
41301.000.00001,
41301.000.00002 e 41401.000.00003 dos documentos anexos. Da somatória das
referidas contas contábeis do período, resulta o montante de R$ 682.850,91 (seiscentos
e oitenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais e noventa e um centavos), exatamente
o que foi informado no item 24 da “Ficha 06A –Demonstração do Resultado – PJ em
Geral”, da DIPJ.
Ademais, possível identificar do Balancete e do Razão contábil que o rendimento de R$
266.591,15 (duzentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais e quinze
centavos) informado na ficha de Demonstrativo do IRRF, está efetivamente compondo
os R$ 682.850,91 informados como “Outras Receitas Financeira”. Tais receitas
financeiras, por sua vez, compõem o Lucro Real indicado na “Ficha 09A –
Demonstração do Lucro Real – PJ em Geral”.
Portanto, basta aplicar a alíquota de 15% do IRPJ sobre a base de cálculo do imposto,
qual seja, o Lucro Real indicado na Ficha 09A da DIPJ, para concluir que houve a
efetiva tributação do rendimento auferidos pela Contribuinte, devidamente
computada a receita correspondente ao IRRF retido.
Por fim, da declaração assinada pelo profissional de contabilidade habilitado (DOC. 02)
responsável pelo preenchimento da DIPJ em comento, reforça a comprovação de que as
receitas apontadas na “Ficha 50 –Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos
na Fonte” da DIPJ estão devidamente informadas na “Ficha 06A – Demonstração do
Resultado – PJ em Geral”.
Desta maneira, resta comprovado que para determinação do Lucro Real da Contribuinte,
houve o cômputo da receita correspondente ao IR-Fonte utilizado na formação do saldo
negativo.

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Importante ressaltar que, considerando que os documentos probatórios ora anexados
foram exigências que surgiram apenas no âmbito da decisão da DRJ/SPO, requer a
conversão do julgamento em diligência na remota hipótese de restar qualquer dúvida do
alegado.
3.2 DA COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO SOFRIDA
O segundo requisito elencado pela d. autoridade julgadora, no Acórdão ora recorrido,
para que seja reconhecida a compensação do IRRF, diz respeito à comprovação de que
realmente houve a retenção. Para tanto, utiliza-se dos Comprovantes de Arrecadação
(Doc. 03) extraídos do Portal e-Cac do contribuinte.
Veja, da tabela abaixo, que a somatória do IRRF informado nos Comprovantes de
Arrecadação corresponde exatamente ao informado na DIPJ, Ficha 50 –
Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte (página 32), no
montante de R$ 59.983,00 e omitido da PERD/COMP por erro de preenchimento:

Considerando os documentos hábeis a comprovar a veracidade das informações
declaradas pela Recorrente na DIPJ (retificadora) e na DCOMP aqui analisadas e,
cabendo a dedução do imposto devido o IRRF, nos termos do art.
231, inciso III do RIR/99 (Decreto no 3.000/99)1 e art. 70, inciso I, da IN no 1585/152,
resta a apreciação da Compensação do efetivo crédito apurado em DIPJ e atestados nos
documentos comprobatórios ora juntados, devendo ser desconsiderados eventuais erros
no preenchimento da Declaração Compensação.
Sendo assim, pelo princípio da verdade material, o erro de fato cometido no momento
do preenchimento da PER/DCOMP é totalmente sanável ante a prova inequívoca das
retenções na fonte trazida aos autos e a correta demonstração na DIPJ. Esse,
inclusive, é o entendimento deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
No mesmo sentido, já decidiu a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara deste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
(...)
O imposto de renda retido na fonte que incidiu no pagamento dos juros sobre o
capital próprio pode ser compensado com o saldo negativo de IRPJ. No caso
houve erro material na identificação do direito creditório, devidamente corrigido,
nos termos do art. 147, §2o do CTN.
ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. APRECIAÇÃO. CABIMENTO.
O direito à compensação decorre da existência do crédito e de sua
titularidade e não do preenchimento do pedido pelo qual se requer a
compensação. Este, o pedido, representa o meio e não pode se confundir com o
direito material que representa a existência do crédito utilizado para compensar o
débito, com a extinção de ambos.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

O direito que se busca com o pedido de compensação não nasce com o
requerimento, mas sim com a apuração do crédito por meio da DIPJ, levando em
consideração as receitas, as despesas dedutíveis e os demais critérios fixados em
lei para apuração do tributo devido. Assim, cabe à autoridade administrativa
apreciar o pedido de compensação levando em consideração o efetivo crédito
apurado em DIPJ, desconsiderando eventuais erros no preenchimento da
Declaração Compensação DCOMP.
Recurso voluntário provido Direito creditório reconhecido (Grifos acrescidos)
Logo, comprovadas as receitas tributadas, bem como as retenções na fonte sofridas, não
há óbice para que seja realizada a restituição e compensação apresentadas. Neste
sentido, decidiu recentemente a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deste E.. Conselho:
(...)
Nesse contexto, comprovadas as retenções na fonte sofridas pela Recorrente, deve o
Acórdão ora recorrido ser reformado a fim de homologar totalmente a compensação
realizada. Alternativamente, na remota hipótese de restar qualquer dúvida acerca da
efetividade da retenção do IR-FONTE, bem como do computo do rendimento
correspondente ao tributo na determinação do lucro real, requer a conversão do
julgamento em diligência.
4. DO PEDIDO
Ante o exposto, demonstrada a total improcedência da decisão ora Recorrida proferida
pela DRJ/SPO, requer seja reconhecido e provido o presente Recurso Voluntário, a fim
de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente, bem
como totalmente homologada a compensação.
Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência caso a turma
julgadora entenda necessário obter outras informações/documentos que justifiquem o
aproveitamento do IR-Fonte ora em debate.
Ademais, protesta a Recorrente pela realização de SUSTENTAÇÃO ORAL ante este E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos do artigo 58, inciso II, da
Portaria MF no 343/2015 – Regimento Interno do CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório,
decorrente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005 para a compensação de débitos
próprios declarados.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

A autoridade administrativa ao proceder a análise das retenções não reconheceu o
direito creditório pleiteado. Já a DRJ manteve a negativa do reconhecimento em questão, nos
seguintes termos:
“No PERDCOMP com demonstrativo de crédito acima identificado, o contribuinte
afirma ter apurado saldo negativo no valor de R$ 97.996,28, resultante do total de
crédito de R$ 815.560,70 e do IRPJ devido no ano calendário 2005, no valor, R$
717.564,42.
Entretanto, só relacionou na declaração de compensação parcelas de crédito de
estimativas que totalizam R$ 755.577,69.
Assim, no despacho decisório combatido, houve a homologação parcial, já que o crédito
reconhecido de R$ 755.577,69 foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PERDCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte alega que cometeu erro ao
preencher a declaração de compensação e não indicou parcela de crédito no valor de R$
59.893,01, objeto de retenção na fonte e devidamente informado pela requerente na
ficha 50 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte.
O art. 74, caput, e §§ 1o e 2o, da Lei 9430/96, com redação dada pela Lei 10.637/02
dispõem que:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Nesses termos, a compensação deve ser implementada pelo sujeito passivo com a
entrega da declaração correspondente, na qual constam informações relativas aos
pretensos créditos (líquidos e certos) a serem utilizados para liquidação de débitos
existentes. O efeito da declaração é a extinção do crédito tributário, ainda que sob
condição resolutória de sua ulterior homologação.
A Declaração de Compensação por intermédio do PER/DCOMP se presta a formalizar o
encontro de contas entre o Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro,
a quem cabe a responsabilidade pelas informações sobre os pretensos créditos e os
respectivos débitos a serem extintos. À Administração Tributária compete a sua
necessária verificação e validação. Confirmada a existência do crédito pleiteado,
sobrevém a homologação e a consequente extinção dos débitos a ele vinculados até o
limite do crédito reconhecido.
Por oportuno, registre-se, ainda, que nos termos do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, a compensação de débitos tributários somente pode ser efetuada mediante
existência de créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

No caso em exame, além do total confirmado pela autoridade a quo, o contribuinte
sustenta ter direito ao crédito de R$ 59.893,01, objeto de retenção na fonte.
Em relação à retenção na fonte, o Regulamento do Imposto de Renda RIR/1999
(Decreto no 3.000, de 26/03/1999), em seu art. 231, prevê a possibilidade da pessoa
jurídica deduzir do imposto devido o imposto pago ou retido na fonte (IRRF) incidente
sobre as receitas computadas na determinação do lucro real. (...)
Entretanto, para que o contribuinte possa se beneficiar da compensação do imposto de
renda retido na fonte, necessário que o rendimento correspondente tenha sido
efetivamente computado na determinação do lucro real, além do que faça a devida
comprovação da retenção sofrida por meio de comprovante de rendimentos emitido pela
fonte pagadora, consoante a legislação abaixo transcrita:
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda. Decreto no 3.000/1999 Art. 815. As
pessoas jurídicas que compensarem com o imposto devido em sua declaração o
retido na fonte, deverão comprovar a retenção correspondente com uma das vias
do documento fornecido pela fonte pagadora (Lei no 4.154, de 1962, art.13, § 3o,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 64).
Art. 943 (...)
§ 2o. O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e
no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55)
No mesmo sentido, referido assunto foi disciplinado pelo disposto no artigo 4o da
Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000, sobre a obrigatoriedade
da apresentação do Comprovante do Imposto de Renda na Fonte, a seguir:
“Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.”
Assim, como prova da retenção para as Pessoas Jurídicas de Direito Privado, o
documento hábil para a comprovação da retenção é o informe de rendimentos.
Necessário destacar que a entrega de DIRF pela fonte pagadora poderia suprir a
necessidade da apresentação de comprovante de rendimentos pelo interessado.
Entretanto, pesquisa realizada no sistema DIRF da Receita Federal não apresenta
nenhuma DIRF com essas características apresentada pela fonte pagadora indicada.
Não há, portanto, como reconhecer o crédito pleiteado.”
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Depreende-se do excerto do acórdão de piso que, para a DRJ, a falta dos informes
de rendimentos pode ser suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas
competentes Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF.
Porém, a autoridade administrativa realizou pesquisa no sistema DIRF da Receita
Federal e não localizou nenhuma DIRF com essas características apresentada pela fonte
pagadora indicada. Assim, de acordo com a decisão de recorrida, a Recorrente não teria
comprovado a retenção na fonte do IRPJ a ser deduzido dos rendimentos indicado na DIPJ, bem
como a contabilização da respectiva receita na apuração do lucro real.
Já a Recorrente explicou que as inconsistências se deram por ausência de
informação na PER/DCOMP retificadora. Isto porque, por mero erro no preenchimento do
pedido, não informou corretamente o valor do imposto de renda retido na fonte no ano-
calendário de 2005.
Em suas razões recursais, a Recorrente aduz, ainda, que apesar do lapso apontado
na PER/DCOMP, a retenção na fonte foi devidamente informada pela Recorrente na ficha 50 –
Demonstrativo do Imposto de Renda e da CSLL Retidos na Fonte, conforme consta da DIPJ
retificadora anteriormente juntada aos autos do processo e que para comprovação do aludido erro
de fato, anexou ao presente Recurso Voluntário os seguintes documentos comprobatórios: os
documentos contábeis (doc. 01), a declaração emitida pelo contador responsável (doc. 02) e os
Comprovantes de Arrecadação (doc. 03) que bem atestam as informações contidas na DIPJ.
Neste contexto, analisando os autos, entendo assistir razão à Recorrente ao
apresentar documentos outros para suprir a falha da fonte pagadora e comprovar a efetividade
das retenções. Explique-se.
Inicialmente, em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
a legislação prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do
período, o valor retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo
correspondente.
Para tanto, estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal,
informações sobre os rendimentos que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si
ou como representantes de terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Assim, percebe-se que o voto condutor do acórdão de piso, para a negativa do
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado, considerou serem os únicos documentos
hábeis para tal comprovação, a apresentação de o comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora ou a DIRF.
Essa questão é por demais conhecida por esta Turma de Julgamento, pois ocorre
com frequência a não localização das retenções nos sistemas do Fisco e a interessada não
apresenta o Informe de Rendimentos que deve ser emitida pelas fontes pagadoras que efetuaram
as retenções. Para ter direito a efetuar a compensação dos créditos a legislação de regência da
matéria destaca a necessidade do contribuinte apresentar comprovante de retenção, emitido em
seu nome pela fonte pagadora, senão vejamos o art. 55 da Lei n° 7.450/85.
Por outro lado, caso a fonte pagadora não encaminhe as informações de retenção
ao Fisco, o beneficiário do pagamento, e que teve as retenções, fica sujeito ao não
reconhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência daquelas retenções, ficando sujeita
a não homologação de eventuais compensações em que utilizar aqueles tributos retidos. É fato
que é um direito do beneficiário do pagamento e um dever da fonte pagadora a emissão do
Informe de Rendimentos.
Contudo, forçoso reconhecer que o beneficiário do pagamento não tem gestão
sobre o comportamento da fonte pagadora. Como não tem o poder de enforcement detido pelo
Fisco, a Recorrente tem que comprovar as retenções por outros meios.
Neste sentido, para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, como o ora analisado, aplica a Súmula CARF 143, os contribuintes podem
comprovar por quaisquer meios de prova as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado, não sendo o informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora como única
forma de demonstrar o crédito.
No caso sob exame, a Recorrente também carreou aos autos cópias de seus livros
contábeis, declaração emitida pelo contador responsável e os Comprovantes de Arrecadação que
bem comprovam as informações contidas na DIPJ. E em meu sentir, os documentos apresentados
pela Recorrente podem e devem ser analisados objetivando à comprovação da parcela do direito
creditório em litígio, nos termos a Súmula CARF no 143.
Ademais, em relação ao erros de fato cometidos pela Recorrente no
preenchimento de Dcomp/DIPJ, conforme descrito em suas razões recursais, é fato que tal
equívoco não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do
Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise:
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Dessa forma, repise-se, ainda que após a ciência do despacho decisório, a
discussão sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.
Por fim, ao contrário do decidido pelo acórdão de piso, destaco que mesmo em
grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos
posteriormente à manifestação de inconformidade, em homenagem ao princípio da verdade
material do formalismo moderado, desde que esclareça pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal.
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural. Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no
9101-002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior
à apresentação de impugnação administrativa.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório, sendo necessário o retorno dos
autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o
conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou
seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração
mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos
da RFB.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

Destarte, entendo que é preciso o retorno dos autos a DRF de origem que
inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto probatório produzido
junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência
do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com observância das
disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Havendo dúvidas em
relação ao que foi juntado ou a necessidade de juntada de outros documentos fiscais e contábeis
da empresa, deve a Recorrente ser intimada para esclarecimentos e apresentação de documentos.
Por fim, a Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.107 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913156/2009-98

No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao procedimento de sustentação oral1. Nesse sentido, a Recorrente deve observar a
forma, o tempo e o local previstos nas normas regulamentares para alcançar este desiderato.
Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente e aplicação das determinações das Súmulas CARF nos 80 e143, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas
colacionadas aos presentes autos devendo as compensações serem homologadas até o limite do
crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a
Recorrente a prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 BRASIL. Ministério da Economia. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Carta de Serviços. Solicitação de
Sustentação Oral. Disponível em: <https://carf.economia.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/carta-de-servicos-
carf/>. Acesso em: 29 jul. 2020,

Fl. 201
DF CARF MF
Original